Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705652-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRTO JOAO SPERANDIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão/sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID origem 183660459), que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida contra o agravante por LAIRTO JOAO SPERANDIO, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação provisória no valor de R$ 1.695.337,46, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/1994 (data da citação na ação civil pública) até a data do efetivo pagamento. O agravante recorre de tal decisão, aduzindo que a controvérsia gira em torno de liquidação provisória de sentença correlacionada à sentença proferida nos autos da ação civil pública – Proc. no 94.00.08514 da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil (BACEN) –, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTNf (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Foi concedido efeito suspensivo ao recurso pela decisão de ID 56180392. Contrarrazões no ID 57083026. É o relatório. DECIDO. Tratam os autos originários de pleito que busca promover a liquidação provisória de sentença coletiva (ACP no 94.8514-1/Recurso Especial 1.319.232/DF), por meio das quais busca a parte autora, ao cabo, a condenação da instituição financeira a proceder ao recalculo do valor pago em razão dos financiamentos por meio de cédulas de crédito rurais de modo a “considerar a cobrança indevida da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%)”, consoante se aduz dos pedidos declinados ao cabe a petição inicial na origem (ID origem 133502135). Ocorre que a aludida ação civil pública, cujo título judicial ampara a pretensão da parte autora, ainda que em sede preparatória, não transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, autuado sob o recurso extraordinário n. 1.445.162/DF, o qual teve a repercussão geral reconhecida com o estabelecimento do seguinte tema: “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (DJE publicado em 23/2/2024). Verifico, outrossim, que em 11/3/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. Alexandre de Moraes, com o seguinte teor: (...) “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. – grifo nosso Com efeito, não faz sentido a continuidade de demandas relativas ao tema afetado, notadamente envolvendo o aludido critério de correção em contratos rurais nos termos postos alhures, enquanto não estabelecida a viabilidade definitiva de tal tese, cuja apreciação pelo STF orientará de maneira vinculante todas as demandas aforadas em território nacional. Dessa feita, estando o feito originário, bem assim a presente irresignação recursal, abarcados pelo Tema 1.290/STF em virtude da coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, deve ser observado o sobrestamento determinado pela Suprema Corte. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação exarada pelo relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que suspenda o processo originário, cadastrando como motivo a existência de decisão do relator em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, Tema 1.290/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator